Tribunal: TJSP
Processo: 2105336-51.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Assis contra decisão que determinou a emenda da petição inicial na execução fiscal, com a substituição da Certidão de Dívida Ativa por novo título que observe os parâmetros constitucionais dos Temas 1.062 e 1.419 do STF, aplicando

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Assis contra decisão que determinou a emenda da petição inicial na execução fiscal, com a substituição da Certidão de Dívida Ativa por novo título que observe os parâmetros constitucionais dos Temas 1.062 e 1.419 do STF, aplicando exclusivamente a Taxa SELIC.
II. Questão em Discussão
2. Verificar se é legítima a determinação judicial de substituição da Certidão de Dívida Ativa, sem a existência de vício formal ou material, para adequação dos encargos moratórios ao entendimento fixado pelo STF no Tema 1.217.
III. Razões de Decidir
1. O Tema 1.217 do STF, de observância obrigatória, veda aos Municípios a adoção de índices de correção monetária e juros de mora superiores à taxa SELIC aplicada pela União.
2. A observância do precedente vinculante deve ocorrer desde a constituição do crédito tributário, inclusive na inscrição em dívida ativa e emissão da CDA.
3. A adequação dos encargos moratórios à taxa SELIC pode ser realizada por mero cálculo aritmético, sem alteração do título executivo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento ao recurso.
Tese de julgamento: 1. A substituição do título executivo extrajudicial (CDA) para correção dos encargos moratórios a fim de adequá-los à taxa Selic, em conformidade com tema vinculante, se mostra desnecessária, porquanto basta o Município fazer os ajustes mediante mero cálculo aritmético.
Legislação Citada
CPC, art. 927, II, "a".
Lei no 6.830/1980, art. 2o, §8o.
Jurisprudência Citada
STF, RE 1.346.152, Repercussão Geral, Tema 1.217, Rel. Min. Cármen Lúcia.